Tribunal: TCU
Processo: 033.558/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Cláudio Gilberto Dalcortivo contra o Acórdão 16.441/2021  TCU  2a Câmara, que julgou a tomada de contas especial instaurada por determinação constante da alínea e do Acórdão 11.988/2016-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Raimundo Carreiro), em seu desfavor, entre outros, em razão de irregularidades em aquisições de medicamentos com recursos dos Convênios 711905/2009 e 712265/2009 e de transferências fundo a fundo repassados ao Município de Salto do Lontra/PR nos exercícios de 2010 e 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Cláudio Gilberto Dalcortivo contra o Acórdão 16441/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou a tomada de contas especial instaurada por determinação constante da alínea "e" do Acórdão 11988/2016-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Raimundo Carreiro), em seu desfavor, entre outros, em razão de irregularidades em aquisições de medicamentos com recursos dos Convênios 711905/2009 e 712265/2009 e de transferências fundo a fundo repassados ao Município de Salto do Lontra/PR nos exercícios de 2010 e 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.